Tribunal: TJPA
Processo: 0062786-69.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062786-69.2012.8.14.0301

APELANTE: SSOCIACAO RECREATIVA ESPORTIVA E ASSISTENCIAL DA AMAZONIA (AREA) - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SUDAM

APELADO: LUIZ AZEDO DE OLIVEIRA, EVERALDO DE VASCONCELOS MARTINS, JOSE GUILHERME ALVES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EXIGIDA DOS ANTIGOS GESTORES DA ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. ONUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A especificidade da lide reside na inércia da associação Recorrente em não ter se manifestado sobre o ato judicial que ordenava a produção de provas. Esse despacho foi proferido pelo juízo de origem em 10.08.2015, quando ainda vigia o Código de Processo Civil (CPC) de 1973 e, por conta disso, o magistrado ao sentenciar o feito - no ano de 2019, sob a luz do novo CPC - aplicou a regra transitória do artigo 1.047: “As disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência”. Assim sendo, como não foi requerida pelas partes nenhuma prova à época do despacho (CPC/73), o juízo
a quo
aplicou corretamente a norma de transição e a jurisprudência pátria.

2. Diante da inércia das partes quanto ao requerimento de produção de prova pericial, embora intimadas para tal, restou preclusa a oportunidade que lhes era facultada pela lei, sendo cabível, consequentemente, o julgamento antecipado da lide.

3. Em relação à indenização por danos materiais, a ausência de pedido de perícia contábil pelas partes acabou prejudicando sobremaneira a Apelante, visto que, da mera análise do relatório de auditoria trazido pela associação, é impossível se ter a certeza da existência de danos emergentes na quantia de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais). Ademais, quanto ao prejuízo “estimado” em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pela Recorrente, correto o magistrado ao dizer que os danos materiais não podem ser presumidos.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ESPORTIVA E ASSISTENCIAL DA AMAZÔNIA (AREA) contra a sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida em face de LUIZ AZEDO DE OLIVEIRA, EVERALDO DE VASCONCELOS MARTINS e JOSÉ GUILHERME ALVES VIEIRA, julgou improcedente a demanda nos seguintes termos (ID 2788173):

[...] E esse seria o caso dos autos, pois diante da complexidade dos fatos alegados pela parte autora, relacionados a supostos prejuízos causados pelos requeridos quando estavam à frente da administração da AREA, constata-se que notadamente seria necessária a realização de perícia judicial contábil para se alcançar o fim colimado, o que, entretanto, não foi postulado pela parte autora, ônus que lhe caberia à luz do disposto no art. 333, I, do antigo CPC, que estabelecia:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Assim, considerando que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os prejuízos alegados, resta apenas ao juízo reconhecer a improcedência do pedido de indenização por dano material.

[...]

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com fundamento no art. , do N
(sic)
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ESPORTIVA E ASSISTENCIAL DA AMAZÔNIA - AREA em face dos requeridos EVERALDO VASCONCELOS MARTINS, JOSÉ GUILHERME ALVES VIEIRA e LUIZ AZEDO DE OLIVEIRA.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º., do CPC, nos termos da fundamentação, ficando tal obrigação suspensa em razão de estar acobertada pelo manto da Justiça Gratuita.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte autora ingressou com apelação (ID 2788174), alegando que não pode produzir prova negativa, uma vez que a causa de pedir da ação está relacionada com o prejuízo advindo da ausência de prestação de contas e de documentos pelos réus durante o período em que assumiram a gestão da associação (agosto de 2005 a abril de 2010).

Ademais, a entidade Recorrente arguiu a incoerência da sentença, pois o magistrado reconhece a necessidade de realização de perícia contábil e, ao mesmo tempo, profere o julgamento antecipado da lide.

Por fim, defendeu a juntada de auditoria contábil efetuada nas contas da associação e que caberia aos requeridos, então, solicitar perícia judicial para contestar os documentos trazidos na exordial, o que ocasionaria, no mínimo, a parcial procedência da ação.

Assim, a Apelante busca a reforma da sentença para que seja dado total provimento aos seus pedidos ou, alternativamente, para que a demanda retorne ao juízo de primeiro grau a fim de que se proceda à instrução processual no que se refere à produção de prova pericial entendida como devida.

Embora intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões (ID 2788174).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de novembro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar a apelação.

2. Razões recursais:

A controvérsia se cinge ao acerto ou desacerto da sentença que, julgando antecipadamente a lide, entendeu pela improcedência do pedido de indenização por danos materiais feito pela Associação Recreativa AREA, sob o argumento de que a entidade deixou de comprovar os prejuízos financeiros alegados ao não ter postulado por perícia contábil, prova necessária ao deslinde do feito, quando foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir nos autos.

Inconformada com a decisão, a parte autora apelou, defendendo resumidamente que, se o juízo
a quo
entendia pela necessidade da prova pericial, então ele não poderia ter proferido o julgamento antecipado da lide, mas sim prosseguido com a instrução probatória. Outrossim, aduziu que a demanda busca o ressarcimento dos danos materiais provocados pelos Apelados e demonstrados no relatório de auditoria contábil juntado à peça exordial, visto ser esse o documento que serve de prova de suas alegações já que os Recorridos não apresentaram as prestações de contas do período em que administraram a associação.

Analisando o caso, estou convencido de que a apelação não merece provimento. Passo a fundamentar.

Compulsando os autos, verifico que a causa de pedir diz respeito a prejuízos materiais provocados supostamente pelos Apelados durante agosto de 2005 a abril de 2010, quando foram nomeados gestores da Associação Recreativa Esportiva e Assistencial da Amazônia (AREA).

A entidade alega que os Recorridos se recusaram a apresentar a prestação de contas daquele período conforme determina seu estatuto social. Por isso, os novos dirigentes da AREA realizaram auditoria contábil (ID 2788159 - Pág. 22) que teria apurado a necessidade de ressarcimento da quantia de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) aos cofres da associação, além de outros valores estimados em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), os quais, segundo a Apelante, somente poderiam ser aferidos com a devida instrução processual.

Após a contestação dos Réus (ID 2788170), o juízo de origem determinou que as partes fossem intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 2788172, p. 2/3). Como ambas permaneceram silentes, ele decidiu julgar antecipadamente a lide e, em suas razões meritórias, justificou a improcedência da ação nos seguintes termos “
constata-se que

notadamente seria necessária a realização de perícia judicial contábil

para se alcançar o fim colimado
,
o que, entretanto, não foi

postulado pela parte autora, ônus que lhe caberia à luz do disposto no art. 333, I, do antigo CPC
”.

Vejo, então, que a especificidade da lide reside exatamente na inércia da Recorrente em não ter se manifestado sobre o ato judicial que ordenava a produção de provas (ID 2788172 - Pág. 2/3). É importante ressaltar que esse despacho foi proferido pelo juízo de origem
em 10.08.2015, quando ainda vigia o Código de Processo Civil (CPC) de 1973 e, por conta disso, o magistrado ao sentenciar o feito - no ano de 2019, sob a luz do novo CPC - aplicou a regra transitória do artigo 1.047: “As disposições de
direito probatório
adotadas neste Código aplicam-se
apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício

a partir da data de início de sua vigência
”.

Assim sendo, como não foi requerida pelas partes nenhuma prova à época do despacho (CPC/73), o juízo
a quo
aplicou corretamente a norma supracitada e a jurisprudência que assim entende:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Opera-se a preclusão do direito à produção de determinada prova na hipótese em que a parte, intimada a especificar aquelas que pretende produzir, silencia, mesmo no caso de o pedido ter sido formulado em momento anterior. Precedentes.

2. No caso concreto, os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ impedem a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, porque foi com base nos elementos de prova e nas cláusulas contratuais que o Tribunal local concluiu não se ter demonstrado o efetivo desvio de finalidade do bem doado à associação recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 278.062/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 6/6/2017.)

APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL NA FASE INSTRUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

Inexiste cerceamento de defesa a ser reconhecido. A autora foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir e silenciou. Agora, diante da improcedência dos pedidos por ela formulados, alega cerceamento de defesa, requerendo a produção de prova pericial na assinatura aposta no contrato apresentado com a contestação, cujo pedido não foi formulado no momento oportuno, estando acobertado pela preclusão. Precedentes do STJ
.CONTRATAÇÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Além de o banco ter comprovado a contratação do empréstimo consignado, por meio do termo de adesão e autorização para descontos nos benefícios previdenciários, firmado em 1º.04.2011 (fls. 96/97), demonstrou que o valor foi disponibilizado por meio de ordem de pagamento (fl. 139) e sacado pela autora no dia 04.04.2011 na cidade de Santa Maria (fl. 172), cidade de domicílio dela. Ainda, o banco trouxe cópia do RG apresentado no momento da contratação (fl. 98), cujos dados também coincidem com a cópia apresentada pela autora (fl. 192), inexistindo qualquer notícia de ter sido ela vítima de furto ou de perda de documentos que pudesse justificar o uso do documento por terceiros, impondo-se manter a sentença de improcedência. Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70083669804 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO –
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO
– DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA. -
Por permanecer inerte quanto ao requerimento de produção de eventual prova pericial, restou preclusa a oportunidade do apelante que lhe era facultada pela lei
,
motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa;
- Não se vê motivos para anular a sentença, uma vez que desnecessária a manifestação do Ministério Público Nos autos diante da ausência de demonstração da incapacidade da ré; - Caberia à ré, ora apelante, demonstrar que os valores depositados no envelope teriam sido recebidos pelo banco, o que não ocorreu. Diferentemente da autora que apresenta nos autos documento oriundo da instituição financeira informando a devolução dos valores transferidos (fl. 25). - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-AM - AC: 06079012320168040001 AM 0607901-23.2016.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 15/05/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2020)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO. 1.
NÃO HÁ COMO REFORMAR A SENTENÇA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL QUANDO A PARTE, DEVIDAMENTE INTIMADA PARA ESPECIFICAR PROVAS, QUEDOU-SE INERTE, OPERANDO-SE A PRECLUSÃO
. 2. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-DF - APL: 204057220068070003 DF 0020405-72.2006.807.0003, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 13/02/2008, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/04/2008, DJ-e Pág. 89)

Sob essa ótica, diante da inércia das partes quanto ao requerimento de produção de prova pericial, embora intimadas para tal, restou preclusa a oportunidade que lhes era facultada pela lei, sendo cabível, consequentemente, o julgamento antecipado da lide realizado pelo juízo originário.

Por fim, em relação à matéria de mérito relativa à indenização por danos materiais, entendo que a ausência de pedido de perícia contábil pelas partes acabou prejudicando sobremaneira a Apelante, visto que, da mera análise do relatório de auditoria trazido pela associação (ID 2788159 - Pág. 22), é impossível se ter a certeza da existência de danos emergentes na quantia de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais).

Ademais, quanto ao prejuízo “estimado” em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pela Recorrente, concordo com o magistrado ao dizer que os danos materiais não podem ser presumidos “especialmente na seara do dano emergente, é indispensável que a parte que invoca esta pretensão condenatória comprove a perda alegada, estipulando o valor da diminuição patrimonial, salvo quando houver fato impeditivo razoável para fazê-lo prontamente [...]”

Por tudo isso, estou convencido de que a associação Apelante deixou de cumprir com seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), estando correta a sentença que entendeu pela improcedência do pedido indenizatório, visto que, sem a postulação de perícia judicial contábil, a existência da lesão material não restou devidamente demonstrada.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença vergastada em seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/01/2023